Tribunal: STF
Processo: HC 266339
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.035.752/SP. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente, condenado pela prática do crime de peculato, apresentou pedido de reconhecimento da prescrição executória perante o Juízo da Execução Penal, que o indeferiu, nos seguintes termos:



    A pretensão do sentenciado é improcedente. 



    Com efeito, denota-se dos autos que o requerente foi condenado a cumprir a pena de 4 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão em regime semiaberto. 



    Pelo montante da pena aplicada, a prescrição se daria no prazo de 12 anos (art. 109, inciso III do Código penal), contados do dia 14/07/12, data do trânsito em julgado para a acusação. 



    Contudo, observa-se que o sentenciado, em 14/09/19, iniciou o cumprimento de pena, ficando preso até 14/11/19. Nesse ponto, cumpre salientar que, diversamente do que foi sustentado pela Defesa, o inicio do cumprimento da pena provisória interrompe a prescrição, conforme prevê o art. 117 V do CP. 



    Aliás, verifica-se dos autos que o pedido já foi analisado e indeferido pelo Juízo de Conhecimento (fl. 270), que assim decidiu: "Verifico que o lapso temporal após a sentença condenatória, publicada em 3.7.2012, foi interrompido no ano de 2019 pelo início do cumprimento da pena por parte dos Réus, ainda que em execução provisória, posto que a determinação de prisão dos condenados decorreu de acórdão condenatório em segunda instância, não se tratando de prisão processual, mas sim decorrente de condenação". 



    Diante do exposto, considerando o prazo de prescrição previsto para o caso em concreto e a ocorrência de causa suspensiva, INDEFIRO o pedido de prescrição formulado pelo sentenciado.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator.



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que o início do cumprimento provisório da pena não constitui marco interruptivo da prescrição, razão pela qual requer a concessão da ordem “para reconhecer a prescrição da pretensão executória, declarando-se a extinção da pena aplicada nos autos da execução penal nº 0004316-07.2025.8.26.0996, com a consequente cessação de qualquer ordem de prisão e a confirmação do alvará de soltura”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 



    No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente